Tribunal: TJDFT
Processo: 0702028-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Órgão : 1a Turma Criminal Classe : HC – Habeas Corpus Processo : 0702028-30.2020.8.07.0000 Impetrante(s) : JOSE AUGUSTO MOREIRA DOS ANJOS Paciente(s) : ANTONIO FLAVIO BATISTA SILVA Relator : Desembargador cruz macedo DESPACHO Cuida-se do segundo habeas corpus impetrado em favor de ANTONIO FLAVIO BATISTA SILVA, tendo em vista a decretação de sua prisão preventiva pela suposta prática de homicídio, crime previsto no artigo 121 do Código Penal. Considerando o conteúdo da peça inicial, intime-se o impetrante para que esclareça o objeto do presente habeas corpus em relação àquele anteriormente impetrado sob o n. 0718906-64.2019.8.07.0000, tendo em vista que a c. 1a Turma Criminal, naquele feito, entendeu pela legalidade da prisão preventiva imposta ao ora paciente, nos termos do acórdão de n. 1202489. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 05 de fevereiro de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator